Tribunal: TJDFT
Processo: 0705778-65.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C DANOS MORAIS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OBSERVÂNCIA. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. FRAUDE. DANO MORAL CARACTERIZADO.

1- Não se verifica ofensa ao princípio da dialeticidade quando é possível compreender a insatisfação do apelante e sua pretensão de reforma da r. sentença.

2- Caracteriza dano moral a supressão de parte da renda mensal do autor em razão de empréstimo que não contratou. No caso, indenização fixada em R$15.000,00.

3- Rejeitou-se a preliminar e deu-se provimento ao apelo do autor.